Tribunal: TJPA
Processo: 0001980-59.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001980-59.2012.8.14.0013

APELANTE: HIAGO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, AINDA NA POSSE DA ARMA UTILIZADA E DA
RES FURTIVA
. VERSÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE OS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Hiago Oliveira da Silva, ressaltando que, há o relato da testemunha ocular do crime, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e seu comparsa, ainda na posse da arma utilizada e da
res furtiva
.

2. Vale pontuar as contradições nos interrogatórios dos réus, os quais apresentaram versões diferentes para o mesmo fato, destacando que a arma e a
res furtiva
foram encontradas na posse dos 02 (dois) acusados, no momento da prisão em flagrante. Os réus negaram a autoria delitiva, sendo que Erivaldo disse que não cometeu o crime, ao passo que Hiago informou que aquele praticou o delito, mas que o interrogando não tinha ciência de que o outro denunciado (Erivaldo) estava portando arma ou que iria assaltar alguém. O acusado Erivaldo declarou que estava voltando de um aniversário da avó do acusado Hiago, enquanto este, perguntado onde estava, informou que havia comparecido a um aniversário na casa de uma tia do acusado Erivaldo. Dessa forma, a defesa não juntou qualquer elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória, sequer conseguiu justificar as razões de estar sob a posse da
res
, apresentando tese conflitante com a do corréu (que foi absolvido ante a extinção da punibilidade pela morte do agente).

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Hiago Oliveira da Silva
(nascido em
16/06/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/04/2018
, ID 6147284 – págs. 81/93, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Vale destacar que,
o acusado Erivaldo de Jesus Pinheiro foi absolvido ante a extinção da punibilidade pela morte do agente
.

Consta da
denúncia
(ID 6147270 – págs. 04/06) que, na pretérita data de
17/08/2012
, por volta das 23h00min., na
Rua 7 de Setembro
, esquina com a
Avenida Duque de Caxias
, bairro
D. João VI
, na cidade de Capanema/PA, os denunciados
Erivaldo de Jesus Pinheiro
e
Hiago Oliveira da Silva
, de forma consciente e voluntária, em
unidade de propósitos
e sob
grave ameaça
,
subtraíram em proveito próprio 01 (um) celular da marca Motorola, modelo WX294, de propriedade da vítima José Felipe Gomes da Silva
.

A vítima retornava da residência de sua namorada quando, em via pública, foi abordada pelos denunciados, sendo que
Erivaldo, portando uma arma, segurou-lhe por trás, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular, enquanto seu comparsa, o segundo denunciado, aguardava a consumação do delito para dar fuga ao mesmo
. Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga, levando consigo a
res furtiva
, tendo sido capturados, momentos depois, por policiais militares,
ainda de posse do objeto furtado e da faca utilizada
.

Diante dos fatos, em
estado de flagrante delito
, fora dada
voz de prisão
aos denunciados, sendo os mesmos conduzidos perante a autoridade policial para lavratura dos procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 6147286 – págs. 107/110), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
o acusado não praticou nenhuma ação para o crime e as provas
produzidas são extremamente frágeis
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Alega ainda que,
inexistindo qualquer conduta do apelante relativamente ao crime que lhe foi imputado, não se pode concluir por sua responsabilidade penal
, razão pela qual a defesa técnica pugna pela
improcedência da denúncia e consequente absolvição do acusado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(ID 6147287 – págs. 113/120), a representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta o
não p
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
que seja negado provimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer ID 6358411 – págs. 239/244).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Acusado que não praticou nenhuma ação da conduta criminosa. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
, vez que
foi o acusado Erivaldo de Jesus Pinheiro quem cometeu o crime, não tendo o apelante praticado nenhuma ação para o delito
, conforme
depoimento da testemunha ocular
, logo o mesmo não pode ser condenado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 6147289 – págs. 126/137), onde estão incluídos o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
e o
Auto de Entrega
, bem como pelos
depoimentos da vítima,

da testemunha ocular e policiais condutores da ação
, tanto perante a autoridade policial como em juízo, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como um dos autores do crime. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
, já que,
o apelante e seu comparsa Erivaldo agiram com violência e grave
ameaça
,
utilizando uma arma
, o que causou maior temor na vítima
José Felipe Gomes da Silva
e que facilitou a
subtração do aparelho celular pertencente ao ofendido
. Erivaldo, portando uma arma, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular, enquanto o apelante Hiago Oliveira Silva esperou a consumação do delito para dar fuga ao comparsa, no intuito de que ambos pudessem sair do local levando consigo a
res furtiva
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

José Felipe Gomes da Silva
(vítima), em seu depoimento na
fase judicial
(ID 6147276 – págs. 31/33) afirmou:
“Que informou que o réu ERIVALDO, que na época tinha cabelos loiros, empunhou uma “peixeira” e apontou para o depoente, dizendo que se tratava de um assalto e que a vítima deveria lhe entregar o celular, que um amigo de sua mãe notou que o depoente estava sendo roubado e então comunicou à polícia, e que,
momentos depois, foi chamado pela polícia para reconhecer dois suspeitos, os quais identificou como sendo os ora denunciados
”
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Hiago Oliveira da Silva
.

A
testemunha ocular Alexander Denísio Veras
, em juízo (ID 6147279 – págs. 47/48), asseverou ter
presenciado o assalto
, tendo visto quando a vítima vinha com o celular no ouvido e que um deles a segurou e, que depois de subtrair o aparelho,
os denunciados empreenderam fuga
, então ligou para a polícia e comunicou o fato.

Vale destacar que, na
audiência
ocorrida em
10/01/2013
, a defesa do acusado Erivaldo de Jesus Pinheiro solicitou que a testemunha ocular fosse colocada em sala reservada para fazer o reconhecimento e, assim, foi efetuado,
momento em que a testemunha reconheceu os dois acusados
.

O
policial militar Nilton Antônio Pinheiro Reis
, que também
participou da prisão dos denunciados
, relatou que estava em ronda quando sua guarnição foi acionada com a comunicação de um assalto, que então saiu em diligência e
conseguiu localizar os suspeitos
, que abordaram os dois e que Erivaldo portava uma faca,
que a vítima os reconheceu
, que os réus estavam indo na BR sentido Belém e que ambos estavam de bicicleta (Depoimento na polícia, ID 6147291 – pág. 165).

Quanto aos depoimentos extraídos dos policiais militares condutores da ação, advertimos que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida,
vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Por outro lado, vale pontuar
as contradições nos interrogatórios dos réus
, os quais apresentaram
versões diferentes para o mesmo fato,
destacando que
a arma e a
res furtiva
foram encontradas na posse dos 02 (dois) acusados, no momento da prisão em flagrante
. Os réus negaram a autoria delitiva, sendo que Erivaldo disse que não cometeu o crime, ao passo que Hiago informou que aquele praticou o delito, mas que o interrogando não tinha ciência de que o outro denunciado (Erivaldo) estava portando arma ou que iria assaltar alguém. O acusado Erivaldo declarou que estava voltando de um aniversário da avó do acusado Hiago, enquanto este, perguntado onde estava, informou que havia comparecido a um aniversário na casa de uma tia do acusado Erivaldo.

A defesa não juntou qualquer elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória, sequer conseguiu justificar as razões de estar sob a posse da
res
, apresentando
tese conflitante com a do corréu
(que foi absolvido ante a extinção da punibilidade pela morte do agente).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, Publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021